Tribunal: TJSP
Processo: 1001626-47.2020.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória cumulada com devolução de valor e indenização por danos morais – Sentença de procedência que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes com relação aos três empréstimos consignados descritos na inicial, além de ter condenado o réu na restituição das quantias descontadas indevidamente da folha de pagamento da autora e no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória cumulada com devolução de valor e indenização por danos morais – Sentença de procedência que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes com relação aos três empréstimos consignados descritos na inicial, além de ter condenado o réu na restituição das quantias descontadas indevidamente da folha de pagamento da autora e no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Inconformismo do réu adstrito à caracterização do dano moral – Dano moral caracterizado. Autora que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros envolvendo a contratação de três empréstimos bancários. Necessidade de contratação de advogado para resolver um problema a que não deu causa, justificando, assim, a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo. Indenização arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que não comporta redução, porque observadas as particularidades do caso concreto, notadamente o fato de que a autora não logrou resolver o problema mesmo após ter diligenciado perante o Procon – Sentença mantida – Recurso não provido.